Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-18.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008528-18.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEVERINO DE ALMEIDA - CPF: 432.279.961-20 (EMBARGANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), ELISANA DE OLIVEIRA ALMEIDA GONCALVES - CPF: 255.497.378-41 (ADVOGADO), ANGELO FERREIRA DA SILVA - CPF: 779.898.721-53 (EMBARGADO), AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO), ANDERSON DE ALMEIDA - CPF: 019.008.531-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DOMÍNIO FORMAL VERSUS POSSE DE FATO. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência dos embargos de terceiro, sob fundamento da incidência do art. 792, IV, do CPC, diante da utilização exclusiva do veículo pelo executado. A parte embargante sustenta a existência de contradições e omissões quanto à titularidade do bem e à inexistência de alienação ou oneração por parte do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o art. 792, IV, do CPC, e ao manter a constrição judicial sobre bem formalmente registrado em nome do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4. Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, que reconheceu a existência de indícios de simulação a partir do uso habitual e exclusivo do bem pelo executado, com posse de fato e domínio aparente, mesmo com titularidade formal em nome do embargante.
5. A mera titularidade formal do bem não afasta a incidência do art. 792, IV, do CPC, diante de fortes indícios de simulação.

6. As alegações de exercício legítimo do direito de propriedade e ausência de alienação foram devidamente enfrentadas e afastadas, não se verificando omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A mera titularidade formal de bem móvel não é suficiente para afastar a incidência do art. 792, IV, do CPC, quando há indícios de que o domínio de fato é exercido pelo executado. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 792, IV; CF/1988, art. 5o, XXII; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; TJMT, EDcl no AI 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Severino de Almeida contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente embargos de terceiro, mantendo a restrição judicial imposta sobre o veículo de propriedade formal do embargante.

Aduz o embargante que a decisão incorreu em contradição ao aplicar o art. 792, IV, do CPC, pois não houve alienação ou oneração do bem pelo devedor ao embargante, sendo este o legítimo proprietário desde 2016, muito antes do início do processo executivo. Argumenta que inexiste, pois, o requisito essencial da alienação em fraude à execução.

Alega ainda omissão na análise de elementos essenciais trazidos aos autos, especialmente quanto à inexistência de relação jurídica entre o bem e o executado, e quanto ao exercício regular do direito de propriedade, consagrado no art. 5o, XXII da CF/88 e art. 1.228 do CC. Sustenta que a utilização do bem pelo filho do embargante decorre da relação familiar e da faculdade legítima de emprestar o bem, o que não configura qualquer intenção fraudulenta.

Ressalta que não houve enfrentamento claro quanto à prova da aquisição anterior ao processo de execução, tampouco sobre a ausência de ato de alienação do executado. Requer, portanto, que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, reformando-se o acórdão para julgar procedente os embargos de terceiro, liberando-se o bem constrito.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (id. 324066360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em exame, o embargante alega contradição e omissão no acórdão, sob o fundamento de que a aplicação do artigo 792, IV, do CPC, exigiria a ocorrência de alienação ou oneração do bem pelo devedor ao terceiro, o que, segundo sustenta, não ocorreu, haja vista ser proprietário do veículo desde 2016, enquanto a execução foi proposta apenas em 2019.

Ocorre que não há qualquer contradição entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada no julgado. O voto condutor foi claro ao consignar que, embora o veículo estivesse formalmente registrado em nome do embargante, o conjunto probatório dos autos demonstrou que o domínio de fato do bem era exercido exclusivamente pelo executado, filho do embargante, o qual não apenas utilizava o veículo de forma contínua, como também realizava tratativas de venda e se referia ao bem como de sua propriedade.

Nesse sentido, o acórdão assentou que a posse qualificada e habitual pelo devedor, desacompanhada de qualquer elemento que comprove o exercício da posse ou do domínio pelo embargante, constitui indício robusto de simulação, apto a justificar a manutenção da constrição com base no art. 792, IV, do CPC.

A alegação de exercício legítimo do direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88, e art. 1.228 do CC) não restou desconsiderada. O que se assentou foi que a mera titularidade formal não é suficiente para afastar a presunção de fraude, quando os indícios de simulação são contundentes, como ocorre no caso.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025